Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704464-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: GILBERTO ALVES DE CARVALHO, KELI CRISTINA DOS REIS RABELO EXECUTADO: SENAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID. 23243789), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GILBERTO ALVES DE CARVALHO e KELI CRISTINA DOS REIS RABELO contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0016321-78.1999.8.07.0001, fez constar o seguinte: Impugnam os devedores o laudo contábil de id. 42392836 exarado pela Contadoria Judicial sob a alegação de que a sentença de id. 42392076, reformada pelo TJDFT exclusivamente no tópico pertinente à distribuição dos ônus da sucumbência, não teria disposto sobre a atualização monetária do valor do imóvel objeto do contrato "sub judice" para a apuração da base de cálculo da obrigação de pagar a que eles se encontram adstritos, qual seja, 2% por mês de ocupação do aludido bem. Razão, contudo, não lhes assiste. A incidência de correção monetária sobre o valor histórico do imóvel objeto do contrato "sub judice", base de cálculo da obrigação de pagar imposta aos executados, prescinde de expressa disposição no provimento jurisdicional em que se escuda esta execução uma vez que decorre de lei, tendo por finalidade a recomposição da força aquisitiva da moeda, máxime porque o valor histórico em questão remonta a 21 de agosto de 1995 (id. 42391968), enquanto a indenização pela ocupação do aludido bem abrange o período compreendido entre 17 de setembro de 1999 e 21 de maio de 2001. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação de id. 42392821. Considerando, porém, o lapso transcorrido desde a elaboração do laudo contábil de id. 42392836, retornem-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização dos valores reciprocamente devidos pelas partes e a compensação prevista do título judicial exequendo. Irresignado, os agravantes apontam a incorreção dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, uma vez que, a seu ver, o correto é considerar como parâmetro o valor do imóvel à época, corrigir e apurar o valor locatício na proporção de 2% (dois por cento) tal como consta da coisa julgada. Desse modo, afirma que a correção monetária deveria incidir sobre o valor histórico do imóvel objeto do contrato "sub judice", base de cálculo da obrigação de pagar imposta aos executados, e não sobre o valor atual do imóvel, sob pena de contrariar a coisa julgada. Pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar que o valor locatício incida sobre o valor histórico do imóvel, observada a devida compensação, nos termos da coisa julgada e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para apurar, conforme a sentença transitada em julgado, fl. 163, a compensação entre os débitos, ou seja, 2% do valor do imóvel, à época, R$ 95.642,37 (fl. 25), por mês, do período de 17/09/1999 a 21/05/2001, e proceder a correção monetária dos valores pagos pelos devedores (adquirentes), com a incidência de juros legais, no valor de R$ 52.413,37, conforme planilha acostada, à fl. 24, indicada pelos credores. Preparo recolhido (ID. 23745324 a 23745326). Documentos obrigatórios presentes. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Conforme relatado, cinge-se a controvérsia contra a decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes ao laudo confeccionado pela Contadoria Judicial. Compulsando os autos originários no 0016321-78.1999.8.07.0001, verifico que se trata de cumprimento de sentença proferida no ano 2000 determinando a rescisão do contrato entabulado entre as partes com o seguinte dispositivo (ID. 42392076): Ante o exposto e considerando o que dos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por SENAP – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em relação a KELI CRISTINA DOS REIS CARVALHO e GILBERTO ALVES DE CARVALHO, para o fim de rescindir o contrato entre eles celebrado, reintegrando a autora na posse do imóvel alienado, bem como para decretar a perda do sinal inicialmente pago em favor desta e condenar os réus ao pagamento de indenização pelo período em que ocuparam o bem, fixada no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor do imóvel, por mês de permanência a partir da citação da primeira demandada, conforme antes salientado e julgo procedente o pedido formulado em sede de reconvenção por KELI CRISTINA DOS REIS CARVALHO e GILBERTO ALVES DE CARVALHO em relação a SENAP – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., para o fim de condenar a autora reconvinda à devolução das importâncias pagas pelos adquirentes, nestas não incluindo-se a quantia relativa às arras penitenciais já retidas, sem prejuízo contudo de eventual compensação entre os débitos acima reconhecidos. Em sede recursal, somente houve alteração em relação à distribuição da verba honorária restando mantida a decisão proferida na origem quanto aos demais pontos (Acórdão no 154278). Ante a complexidade das compensações determinadas no título judicial, o magistrado a quo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do crédito remanescente (ID. 42392828). A Contadoria Judicial apresentou memória de cálculo ao ID. 42392836. Os agravantes impugnaram os cálculos apresentados nos mesmos moldes do agravo de instrumento ora interposto ao argumento de que o correto seria considerar como parâmetro o valor do imóvel à época, corrigir e apurar o valor locatício na proporção de 2% (dois por cento) tal como consta da coisa julgada (ID. 42392850). Ao ID. 42392866, a Contadoria reiterou os cálculos apresentados. Apresentada nova impugnação (ID. 43977009) sobreveio a decisão recorrida (ID. 79560257). Pois bem. Verifico que ao ingressar com o cumprimento de sentença, a agravada apresentou cálculos nos quais constam o valor do imóvel em 1995 como sendo o de R$95.642,37 corrigido monetariamente até janeiro de 2003 totalizando R$165.474,30 (ID. 42392187, pag. 02). Quando da primeira remessa dos autos à Contadoria Judicial fora solicitado esclarecimentos ao Juízo (ID. 42392200) no qual consta justamente o ponto ora discutido quanto ao valor do imóvel, vejamos: “1) Para fins de cálculo da indenização por lucros cessantes, a partir de quando devem incidir os juros, e se os mesmos devem ser calculados sobre o valor do imóvel corrigido.” Em resposta, o MM. Juiz a quo esclareceu: “01. Quanto ao item 1 da promoção retro da i. Contadoria, os juros devem incidir a partir da citação da primeira demandada sobre o valor do imóvel corrigido.” (ID. 42392203). À época, os cálculos foram apresentados ao ID. 42392206 consistindo os recentemente apresentados em mera atualização do valor anteriormente apurado, como apontou a Contadoria Judicial na manifestação ao ID. 42392866. Desse modo, tenho que a Contadoria Judicial somente observou as balizas anteriormente adotadas pelo magistrado de primeira instância. Ademais, os juros e correção monetária são considerados pedidos implícitos, e, portanto, devem ser incluídos na condenação, independente de pedido expresso como ponderado na decisão agravada: A incidência de correção monetária sobre o valor histórico do imóvel objeto do contrato "sub judice", base de cálculo da obrigação de pagar imposta aos executados, prescinde de expressa disposição no provimento jurisdicional em que se escuda esta execução uma vez que decorre de lei, tendo por finalidade a recomposição da força aquisitiva da moeda, máxime porque o valor histórico em questão remonta a 21 de agosto de 1995 (id. 42391968), enquanto a indenização pela ocupação do aludido bem abrange o período compreendido entre 17 de setembro de 1999 e 21 de maio de 2001. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a agravada para oferecimento de contrarrazões. Publique-se. Brasília, 4 de março de 2021 15:41:17. Desembargador Gilberto Pereira Relator